Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-84.2022.8.11.0018
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000006-84.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0237-07 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), SANDRINEIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 033.437.981-42 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1000006-84.2022.8.11.0018

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:

TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido
:

SANDRINEIA DOS SANTOS SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
DOCUMENTOS
UNILATERAIS
. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
RESTRITIVOS PREEXISTENTES EXCLUÍDOS
QUE
NÃO PODEM SER CONSIDERADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILICITO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida:
"Vistos,
etc
.
Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei
no
9.099/95. Inicialmente é imperioso mencionar que neste o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia ou audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, de acordo com o art. 355 inc. I do CPC. Preliminares Da extinção do processo ante ausência de comprovante de residência em nome próprio. Rejeito esta preliminar tendo em vista que
o
comprovante de endereço nos autos está em nome
de da
própria Autora. Ademais, não há notícia de fraude ou de que
o
consumidor resida em outra localidade, razão pela qual rejeito a tese. Inépcia da inicial – extrato SPC/SERASA Deixo de analisar tendo em vista que a parte autora apresentou o referido documento, a requerida reconhece a restrição, bem como também poderia acostar aos autos o referido documento. - O fenômeno do demandismo judicial e o crescimento desproporcional das demandas Deixo de analisar por se tratar de tópico genérico, tendo a requerida
a
autonomia de tomar as medidas cabíveis perante os órgãos competentes Da falta de interesse de agir. A reclamada levantou a preliminar de falta de interesse processual. O exercício do direito de ação deve estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte reclamante. O interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar
a
aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em poder a
parte
, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, alegando a reclamante que a reclamada praticou ato ilícito, que lhe causou prejuízos, e se opõe ao pedido de ressarcimento, caracteriza-se o interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a tutela almejada. Afasto, pois, a preliminar. Mérito Sustenta a parte requerente SANDRINEIA DOS SANTOS SILVA que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida por dois débitos que somados perfazem o valor total de R$ 89,58 (oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), negando a relação jurídica com
a
empresa. Diante disso, requer a declaração de inexistência de débitos e a condenação da empresa em danos morais. A parte reclamada, em sua peça de bloqueio, assevera a restrição é totalmente legítima eis que decorrente da inadimplência da parte reclamante, razão pela qual agiu em exercício regular do direito. Pois bem. É sabido que inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar
a
existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando
a
incumbência à parte contrária que deverá comprovar
a
existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude
da
presunção passar a ser favorável
a
ele. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado telas sistêmicas, tais documentos são considerados unilaterais, portanto, não apresentou qualquer documento apto a provar
a
origem do débito que motivou a negativação. As “provas” produzidas pela empresa Ré são as telas sistêmicas/ relatório de chamadas retiradas dos próprios computadores da empresa requerida, documentos que não são provas hábeis a comprovar
a
efetiva contratação/utilização dos serviços pelo consumidor, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. A propósito, vejamos o entendimento consolidado da Turma Recursal de Mato Groso, in
verbis
: RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA MODALIDADE PRÉ-PAGA - APRESENTAÇÃO DE FATURAS, TELAS SISTÊMICAS e relatório de chamadas – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO NEGATIVADO – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES E POSTRERIORES - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXAdo
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000375-82.2021.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021,
Publicado
no DJE 21/10/2021) O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que
a
inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral.
A
indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que
o
dano moral
configura-se
pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da indenização por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e
a
injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que
a
indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma instituição de grande porte. Entendo que a utilização indevida de dados pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$
4.000,00
(quatro mil reais). Rejeito o pedido contraposto em virtude de toda a fundamentação exposta. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: a) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e que consta no sistema do Serasa no total de R$ 89,58 (oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); b) condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, que neste caso, considero a data da impressão do extrato (16.12.2021), conforme novo entendimento deste juízo, pois o extrato apresentado não possui data de disponibilização; c) Determinar a retirada do nome da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei
no
. 9.099/95. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Matheus Rian
Viégas
da Silva Juiz Leigo
Vistos,
HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde
qu¬e
tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a
)“
receber, dar quitação
”.
Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Cuiabá, data registrada pelo sistema. Marina Carlos França Juíza de Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:
a)
cerceamento
de
defesa

por

não ter sido realizada
audiência
de
instrução
; b)
correto

apontamento
do
restritivo
de
crédito
; c)
in
existência
de
dano
moral
em

razão
de
restritivo

p
r
ee
xistente
; d)
falta de
razoabilidade
do valor
indenizatório
; e
e
)
termo

inicial
dos
juros
de mora.

3.
C
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Cerceamento de defesa.
O juiz poderá julgar antecipadamente o pedido quando não for necessária a fase instrutória.

É possível o julgamento antecipado da lide quando os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio de documentos.
No caso concreto, a
existência d
o
crédito
deve ser

comprovada
por meio de documento
e não prova oral em audiência
.
Preliminar rejeitada.

5.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
impugnados

especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
insuficiente

como

prova
d
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

6.
Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.

A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$89,58) e
gera

dano
moral.
Registros

preexistentes

excluídos

não

são

considerados

para
efeito
da
aplicação
da
Súmula
385 do STJ (
N.U 1001494-61.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
18/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023 e
N.U 1007830-37.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
26/07/2023,
publicado
no DJE 28/07/2023)
.

7.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o valor do
restritivo
(R$89,58) e
a

inexistência
de outros
registros
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
, estando conforme os parâmetros das Turmas Recursais

(N.U 1030645-33.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1036182-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023; N.U 1011293-92.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 02/11/2022).

8.
Termo
inicial
dos
juros
de mora
do

dano
moral.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude

(
contratual

ou

extracontratual
)
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Minist
ro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)
.

No caso concreto, s
endo o
ilícito
de
natureza

extracontratual
,
o valor do
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
do
evento

danoso
.

9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

10.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela parte recorrente
.

11.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024